Tribunal: STF
Processo: RE 1424298
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.  ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1º E 2º DO INC. XIII DO ART. 5º E DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA DISPOR SOBRE O TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL 19.445/2011 QUE EXTRAPOLA O PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONFIRMADA. - Viola direito líquido e certo do impetrante a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração cometida. - De acordo com o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não sendo autorizado à Lei Estadual estatuir penalidade mais severa para liberação do veículo, porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte” (fl. 3, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 13 e 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 2º, os incs. XIII, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    Salienta que “o acórdão recorrido, data venia, viola o artigo da Constituição acima citado, bem como o Código de Trânsito Brasileiro (objeto de simultâneo Recurso Especial), visto que retrata a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, ao qual compete disciplinar o transporte intermunicipal de passageiros” (fl. 4, e-doc. 27).



    Assinala que “a decisão recorrida ofende os preceitos constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (artigo 5º, XIII e 170, IV e parágrafo único da CF/88), ao permitir que a atividade do autor/Recorrido seja feita sem observância das normas estaduais que regulamentam o transporte intermunicipal de passageiros, em detrimento dos autorizatários/permissionários que preenchem os requisitos para a realização do transporte intermunicipal, e que por isso obtiveram a licença/autorização do poder público para a realização do transporte intermunicipal” (fl. 4, e-doc. 27).



    Assevera que “a decisão recorrida ofende, também, os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, ao permitir que o recorrido exerça o transporte intermunicipal de passageiros, à revelia de licença/autorização do poder concedente (DER/MG), em ofensa ao Estado de Direito, que impõem a submissão de todos às normas vigentes (art. 1º da CF/88)” (fl. 5, e-doc. 27).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja admitido, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade; caso, entretanto, vislumbre esta Corte elementos suficientes à configuração da questão constitucional, adentrando ao mérito, requer seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista a ofensa aos artigos da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc. 27).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu o processo à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação em razão do Tema 546 da repercussão geral (e-doc. 33).



    No juízo de retratação do Tema 546 da repercussão geral, o Tribunal de origem decidiu: 



    “E, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF), de forma que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação. 



    Isso porque, no julgamento da remessa necessária, esta 5ª Câmara Cível, por maioria, entendeu pela ilegalidade da apreensão do veículo por transporte irregular e do condicionamento da sua liberação ao pagamento de despesas, realizados com base na lei estadual, uma vez que não há previsão de tais penalidades no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Ademais, no mesmo julgamento, restou definido que, configurado o transporte irregular de passageiros, é permitida a aplicação de multa, nos termos do disposto no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Registre-se, ainda, que o Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF) não trata da inconstitucionalidade da multa prevista no CTB.



      Dessa forma, respeitosamente, determino que retornem os autos ao e. Primeiro Vice-Presidente, para os devidos fins” (fl. 2, e-doc. 33).



    4. Após o juízo de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Quanto à alegação de contrariedade aos arts. 1º e 2º, ao inc. XIII do art. 5º e ao inc. IV e parágrafo único do art. 170 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, verifica-se não ter sido ele objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 



    8. No recurso extraordinário, o recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido de que “a medida administrativa que determinou apreensão não é penalidade prevista na norma geral de trânsito (CTB - Lei nº 9.503/97), mostra-se ilegal e abusiva a apreensão contestada, ainda que baseada em norma estadual contida na Lei nº 19.445/2011. Isso porque, a Lei nº 19.445/2011, ao estabelecer penalidade mais severa do que aquela única prevista no CTB, para a infração consubstanciada no transporte irregular de passageiros, lançou-se ao regramento de matéria de competência privativa da União, ferindo, assim, o disposto no artigo 22, inciso XI da Constituição” (fl. 7, e-doc. 9).



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.057.179-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora